Tribunal: TJBA
Processo: 8028096-63.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028096-63.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: TIAGO PARANHOS DE CASTRO

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E CONTA-CORRENTE. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar os descontos (em folha de pagamento e conta-corrente) ao patamar de
40% (quarenta por cento)
dos rendimentos líquidos do autor. O banco agravante sustenta a ilegitimidade passiva e a impossibilidade de limitação de descontos de empréstimos consignados, amparando-se na exclusão prevista no Decreto nº 11.150/2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a instituição financeira credora de empréstimos consignados possui legitimidade passiva para figurar no rito do superendividamento; (ii) as restrições contidas no Decreto nº 11.150/2022 podem afastar a aplicação da
Lei nº 14.181/2021
quanto à preservação do mínimo existencial; e (iii) a limitação judicial de descontos é cabível quando demonstrado o comprometimento excessivo da renda do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva do banco decorre da relação de consumo e da necessidade de presença de todos os credores para a eficácia do processo de repactuação (Art. 104-A do CDC), aplicando-se a teoria da asserção.

4. A
Lei nº 14.181/2021
(Lei do Superendividamento) introduziu no ordenamento jurídico a proteção ao
mínimo existencial
como direito básico do consumidor e corolário do princípio da
dignidade da pessoa humana
(Art. 1º, III, CF/88).

5. O
Decreto nº 11.150/2022
, norma de hierarquia inferior, não pode restringir o alcance da Lei Federal nº 8.078/90 para excluir empréstimos consignados do tratamento do superendividamento, sob pena de esvaziar a finalidade social da norma.

6. Constatado o comprometimento de mais de
50% da renda líquida
do devedor, a intervenção judicial para limitar os descontos ao patamar de
40%
se mostra razoável e prudente para garantir a subsistência do consumidor até a elaboração do plano de pagamento definitivo.

7. Presença do
perigo de dano reverso
, uma vez que o risco existencial ao consumidor (natureza alimentar do salário) se sobrepõe ao risco meramente patrimonial da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e des
provido
.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a limitação judicial de descontos em folha de pagamento e conta-corrente do consumidor superendividado, com base na
Lei nº 14.181/2021
, a fim de assegurar o
mínimo existencial
e a
dignidade da pessoa humana
." "2. As restrições contidas no
Decreto nº 11.150/2022
não prevalecem sobre as garantias legais de proteção ao consumidor em situação de insolvência civil, sendo cabível a inclusão de créditos consignados no processo de repactuação de dívidas."

Referências:

Dispositivos
relevantes
citados: Constituição Federal, art. 1º, III; Código de Defesa do Consumidor, arts. 54-A, 54-D e 104-A; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada:
( Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 8028500-51.2025.8.05.0000,Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO,Publicado em: 04/08/2025 ); Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 8045776-95.2025.8.05.0000,Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE,Publicado em: 04/12/2025 ); ( Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 8049910-68.2025.8.05.0000,Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO,Publicado em: 17/11/2025 )

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8028096-63.2026.8.05.0000
, em que figura como Agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e, como Agravado,
TIAGO PARANHOS DE CASTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do Voto do Relator, parte integrante deste julgado.

Salvador,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça